Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726219-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: EURIPEDES DIAS DE JESUS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos em face da decisão[1] que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Eurípedes Dias de Jesus –, deferira o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando às instituições financeiras rés a obrigação de absterem-se de efetivarem descontos mensais referentes aos 06 (seis) contratos de empréstimos consignados individualizados na exordial, sob pena da incidência de multa periódica mensal equivalente a 05 (cinco) vezes o valor de cada novo e indevido lançamento na folha do benefício previdenciário do autor. Segundo o provimento guerreado, restara evidenciada a probabilidade do direito invocado, pois, num cenário de boa-fé presumida, não seria possível cogitar que o autor estivesse adotando a postura de residir em Juízo repudiando obrigações decorrentes de contratos que ele próprio firmara, notadamente diante das imputações cíveis e criminais que despontariam em tal hipótese. Quanto ao perigo de dano, acrescentara que os descontos em seu benefício previdenciário impactam substancialmente seu orçamento mensal, sobejando, assim, patente a necessidade de suspensão dos descontos. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos do decisório vergastado; e, alfim, sua reforma, a fim de que seja revogada a determinação de sobrestamento dos descontos das prestações mensais alusivas aos mútuos fomentados ao agravado, com o correlato afastamento da multa que lhe restara originariamente imposta, ou, subsidiariamente, minorado o patamar atinente as astreintes que sobejaram fixadas na origem. Como lastro material passível de aparelhar sua irresignação, argumentara que o recorrido firmara o contrato de empréstimo consignado no 311273379 e os contratos de refinanciamento de no 319121026 e 319168617, mediante a aposição da respectiva assinatura nos instrumentos. Nesse diapasão, sustentara que houvera a liberação de troco ao agravado e que os valores contratados foram devidamente creditados na conta poupança de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal. Pontuara que os negócios jurídicos preencheram todos os requisitos legais necessários ao seu aperfeiçoamento e à sua validade (CC, art. 104), denotando a inviabilidade de serem reputados nulos e a imperiosidade de irradiarem seus efeitos. Ademais, defendera que o consumidor intentaria se esquivar de honrar com as obrigações que angariara, mormente quando considerado que efetivamente contratara os serviços bancários e financeiros, devendo ser permitida a continuidade dos decotes em testilha. Outrossim, sob a ótica do inciso I do § 1o do artigo 537 do CPC, aduzira ser necessário o afastamento das astreintes que lhe foram debitadas pelo Juízo primevo, uma vez que seu patamar se revelaria excessivo, irrazoável e desproporcional. Em caráter subsidiário, requestara a minoração da multa para o coeficiente de R$ 50,00 (cinquenta reais) por ato de descumprimento da ordem judicial. Ao final, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, evidenciado o periculum in mora e revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara, a decisão devolvida a reexame se afigura desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-a. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Eurípedes Dias de Jesus –, deferira o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando às instituições financeiras rés a obrigação de absterem-se de efetivarem descontos mensais referentes aos 06 (seis) contratos de empréstimos consignados individualizados na exordial, sob pena da incidência de multa periódica mensal equivalente a 05 (cinco) vezes o valor de cada novo e indevido lançamento na folha do benefício previdenciário do autor. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos do decisório vergastado; e, alfim, sua reforma, a fim de que seja revogada a determinação de sobrestamento dos descontos das prestações mensais alusivas aos mútuos fomentados ao agravado, com o correlato afastamento da multa que lhe restara originariamente imposta, ou, subsidiariamente, minorado o patamar atinente as astreintes que sobejaram fixadas na origem. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, formulada pelo agravado almejando a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos contratos de empréstimo consignado e refinanciamentos entabulados junto à instituição financeira agravante, por supostamente derivarem de fraude. Ressalto, por oportuno, que, a despeito de a decisão agravada contemplar a suspensão de descontos relativamente a 06 (seis) diferentes contratos de empréstimos e refinanciamentos, dentre os quais 03 (três) foram firmados com a agravante, o princípio da devolutividade recursal impõe que o preenchimento dos pressupostos necessários à asseguração da tutela de urgência sejam perscrutados exclusivamente em relação aos instrumentos contratuais, traduzidos por Cédulas de Crédito Bancário, de n°s 311273379, 319121026 e 319168617, já que, no decorrer das razões recursais, somente estes foram apontados pela recorrente como lídimos e aptos a ensejarem a revogação da tutela provisória de urgência de natureza cautelar que restara assegurada ao recorrido. Alinhavada essa importante ressalva, deve ser pontificado que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando-se pela utilidade do processo e ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável a controvérsia de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do CPC, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, a par de abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravado na origem e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, que tem natureza cautelar no molde em que fora reclamado, não se afigura provido de suporte legal, devendo ser parcialmente sobrestado, pois não constatada a probabilidade do direito reclamado. Conforme se extrai dos autos da ação de conhecimento subjacente, alegara o agravado que, ao acessar, nos últimos dias, o aplicativo “Meu INSS” pela primeira vez, animado pelas notícias veiculadas na imprensa sobre fraudes relacionadas a descontos indevidos em benefício de aposentados e pensionistas, granjeara a existência de diversos contratos lançados em sua folha de pagamento, todos por ele desconhecidos. Listando especificamente aqueles que ainda se encontrariam ativos e que não reconheceria como legítimos, mencionara: (i) contrato n° 311273379, no valor de R$ 6.985,00 (seis mil e novecentos e oitenta e cinco reais), firmado com a Financeira Alfa S/A, ora agravante; (ii) contrato n° 319168617, no montante de R$ 14.655,59 (quatorze mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), pactuado com a supradita instituição financeira; (iii) contrato n° 319121026, no importe de R$ 13.212,45 (treze mil e duzentos e doze reais e quarenta e cinco centavos), ainda concertado junto à entidade sobreposta; (iv) contrato n° 316017218, na quantia de R$ 8.853,60 (oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), ajustado com o Banco BMG S/A; (v) contrato n° 15208764, na importância de R$ 2.814,00 (dois mil e oitocentos e quatorze reais), ultimado com o Banco BMG S/A; e, por fim, (vi) contrato n° 59008371219-331, na monta de R$ 2.562,00 (dois mil e quinhentos e sessenta e dois reais), perfectibilizado com o Banco Paraná S/A. Na ocasião, o recorrido alegara que, além de não ter anuído com tais contratações, o que seria reforçado pela desproporcionalidade existente entre os valores dos empréstimos e os proventos que recebe, não recebera os valores deles decorrentes, isto é, não obtivera os proveitos econômicos que, com as concertações promovidas, haveriam de advir-lhe, fortificando a apreensão de que, igualmente, fora mais uma vítima de fraude possivelmente praticada pelas instituições financeiras em conluio, quiçá, com o próprio INSS. Extrai-se das razões aduzidas na inicial, assim, que o autor não delineara o contexto fraudulento em que as contratações, segundo supõe, foram consubstanciadas, assumindo que, por desconhecê-las, somente de ardil poderiam ter advindo. É o que se deflui dos trechos adiante transliterados, in verbis: “(...) O autor é pessoa idosa, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, percebendo mensalmente o valor de R$ 1.653,00 - valor bruto (conforme comprova documento em anexo), quantia que representa sua única fonte de renda. (...) Na presente demanda pretende-se tratar apenas dos contratos ativos. Os empréstimos vigentes geram descontos mensais que somam a cifra de R$ 884,16, o que representa abatimento, pela fonte pagadora, de mais de 1/3 da renda líquida do Autor. Quanto aos contratos ativos, o Autor reconhece ter realizado apenas um, junto à 1a ré, em janeiro de 2024, no valor de R$ 1.500,00. Confira-se do extrato bancário em anexo. Os demais empréstimos, no valor de R$ 6.985,00; R$ 14.655,59; R$ 13.212,45; R$ 8.853,60; R$ 2.562,00 e R$ 2.814,00 não foram solicitados pelo autor, tampouco este autorizou ou teve ciência da sua existência. O total dos empréstimos gerados sem a autorização do Autor atinge o valor de R$ 46.268,64. O histórico do autor demonstra que, quando contratava empréstimos, fazia-o por valores módicos, entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00, perfeitamente condizentes com seu padrão de vida e capacidade financeira. A súbita multiplicação de contratos vultosos – absolutamente desproporcionais à sua renda e perfil – reforça a tese de fraude praticada por terceiros, com possível conivência ou falha das instituições financeiras e do próprio INSS na fiscalização da margem consignável. O autor, portanto, não anuiu com tais contratos, não recebeu valores deles decorrentes e não obteve qualquer proveito econômico. Trata-se de situação que afronta frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da proteção do consumidor e da dignidade da pessoa humana, impondo ao Judiciário a tomada de medidas urgentes para cessar os descontos indevidos e reparar os danos causados. (...).” [3] Consoante o que remanescera reportado, em contato inicial com as teses autorais expostas na exordial, o Juízo singular assimilara a verossimilhança do aventado, bem assim a possibilidade de a continuidade de efetivação dos descontos reputados como indevidos interferirem na saúde econômico-financeira do demandante, o que justificaria a intercessão jurisdicional cautelar nos instrumentais individualizados. Confira-se, por oportuno, o teor do decisório que ora perfaz o objeto da irresignação, in litteris: “(...) Nos termos do art. 300, ‘caput’, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, o requerente afirma categoricamente não reconhecer a contratação de cinco empréstimos no total de R$ 49.082,64, realizados em seu benefício previdenciário. Com efeito, a leitura dos autos evidencia que o requerente, ao tomar conhecimento das fraudes perante o INSS por meio da imprensa, decidiu acessar o aplicativo MEU INSS, momento em que constatou uma série de contratos de empréstimos não firmados por ele próprio e destoantes do seu padrão de vida e empréstimos feitos anteriormente. Tenho sua conduta por coerente e convergente com os fatos e fundamentos jurídicos que animam a peça de ingresso. Em um cenário de boa-fé presumida, não seria razoável imaginar que um cidadão adotasse a contraditória postura de realizar empréstimos e depois viesse a Juízo repudiar as obrigações respectivas, ciente das imputações cíveis e criminais que recairiam sobre seus ombros, caso reconhecida eventual fraude em sua atitude. Reconheço que os fatos e fundamentos jurídicos que vitalizam a peça de ingresso ainda não foram contrastados pelo exercício das garantias constitucionais pertinentes ao contraditório e à ampla defesa, mas, nesta fase de ‘summaria cognitio’, penso deva ser prestigiado o arrazoado do requerente. Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No que concerne ao Perigo de Dano, constato que o perigo na demora é latente, ante a ocorrência de descontos em razão dos contratos de mútuo (IDs 237415890 e 237415891), e que impactam no orçamento mensal do requerente. Nesse contexto, tenho que a pretensão de suspensão das obrigações mereça guarida judicial. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender de imediato os descontos em folha referentes aos contratos de empréstimo consignado identificados no benefício do autor pelos seguintes números: 311273 379, 319168 617, 319121 026, 316017 218, 590083 71219- 331 e 15208764; razão pela qual a obrigação de não fazer será representada pela ABSTENÇÃO do requerido em promover lançamentos ou descontos em conta, a este título. FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação, sob pena de multa periódica mensal equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada novo lançamento àquele título. RESSALTO que o termo inicial do prazo para cumprimento será a data de sua efetiva intimação; e não a data da juntada do mandado aos autos. (...)”. [4] Relevadas as inferências passíveis de serem feitas quanto à impossibilidade de se confundir a presunção de boa-fé que deve, de fato, pautar a atividade jurisdicional com a automática assimilação das alegações autorais, fato é que, conforme se assimila nesta análise perfunctória, os descontos realizados pela agravante (Financeira Alfa S/A), ao menos no que diz respeito aos contratos de n°s 311273379[5], 319121026[6] e 319168617[7] – listados nos itens I, II e III consignados alhures –, não teriam derivado de empréstimos e/ou refinanciamentos fraudulentos. Do cotejo dos autos subjacentes, vislumbra-se que a recorrente apresentara defesa e, em anexo, coligira as cédulas de crédito bancário ora em discussão, respectivamente firmadas em 28 de novembro de 2022, 21 de maio de 2021 e 18 de outubro de 2021, possibilitando a inferência de que o agravado não só as subscrevera, como também encaminhara seu documento de identidade e figurara como único destinatário dos importes depositados em conta bancária de sua titularidade[8], especificamente nas datas de 28 de novembro de 2022, 25 de maio de 2021 e 19 de outubro de 2021. Nesse contexto, não sobeja possível, ao menos no momento em que a ação principal se encontra, apreender-se a subsistência do vício de vontade em que teria incorrido ou da fraude que o teria vitimado, quiçá a existência de conluio entre a agravante e terceira pessoa que, no caso, sequer sobejara tangenciada. Com efeito, na hipótese, embora não se desconsidere a possibilidade de o agravado ter sido vítima de alguma espécie de engodo, fato é que, se este ocorrera, não restara minimamente explicitado ou evidenciado, ressaindo inexorável, em princípio, a liceidade das relações havidas com a recorrente pelo menos no que diz respeito aos contratos n°s 311273379, 319121026 e 319168617. A título ilustrativo, vale realçar que, uma vez recebidas as importâncias em conta bancária de sua titularidade, eventual concordância com a transferência dos valores que lhe foram fomentados a terceiro encerraria relação jurídica distinta e completamente independente da que fora firmada com a entidade financeira, porquanto poderia dar qualquer outro destino às quantias recebidas em decorrência dos negócios formalizados. Assim é que se afigura indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos das cédulas de crédito bancário em tela, com arrimo exclusivo em suposta e meramente alegada, mas não minimamente delineada, fraude engendrara por terceiro. Ao que tudo indica em juízo de cognição sumária, se alguma prática fraudulenta ocorrera no tocante ao empréstimo e aos refinanciamentos ora individualizados, fora posteriormente à destinação das importâncias fornecidas ao recorrido, não havendo o mais ínfimo indício de que, ainda assim, contara com a participação da ora recorrente. Ainda a título explanativo, repise-se que, se eventualmente houvera fraude após a contratação e a disponibilização dos mútuos, tal circunstância, por si só, não autorizaria o reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos acertados com a agravante, a despeito de o agravado sustentar, genericamente, a participação das instituições financeiras rés e do próprio instituto de previdência social no sucedido. É que, nesta fase procedimental, não se está diante de elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que a instituição concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Da narrativa fática empreendida na peça inaugural, depura-se que o contratante não aventara a possibilidade de a fraude ter ocorrido somente em momento posterior à contratação, salientando, ao revés e de maneira expressa, que o fomento dos mútuos não fora, de modo algum, solicitado. Ocorre que, no respeitante às contratações travadas com a agravante, constata-se a aposição de assinatura, o envio de documento de identidade e, principalmente, a disponibilização de numerários em conta, tornando razoável a constatação de que, se qualquer fraude deveras sobejara materializada, o fora ulteriormente ao recebimento dos importes pelo consumidor. Destarte, tenho que o aduzido na exordial, nomeadamente em relação aos contratos ora em cotejo, deve ser objeto de mais alentada averiguação, notadamente para se aferir se subsistira e, em caso positivo, em que momento ocorrera a alegada a fraude, somente após o que se poderá firmar juízo positivo quanto à eventual responsabilidade da agravante pelo havido, o que, neste momento, contudo, se desponta inviável, pois a instituição financeira efetivamente imobilizara importes ao agravado – os quais, estranhamente, afirmara que jamais lhe foram destinados. Assumindo-se, então, a inferência ilustrativa, haja vista que mais consentânea com a realidade narrada de que a fraude mencionada pelo recorrido secundara as contratações em ênfase, ter-se-ia, de toda forma, a impossibilidade de ser a instituição financeira responsabilizada por eventual prejuízo experimentado em razão de fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir a agravante na mesma cadeia de fornecimento que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que o agravado sustentara ter sofrido. Conforme pontificado, cuidam-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do CDC[9]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[10] ressaltara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho a tanto, o que obsta a suspensão dos efeitos das cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravado frente à agravante, salvo prova de vinculação entre a instituição financeira e o responsável – não minimente identificado – que teria induzido ou viabilizado as contratações do empréstimo e dos refinanciamentos. Portanto, sobressaindo fortes indícios no sentido de que o recorrido, ao invés do que tecera inicialmente, recebera em conta de sua titularidade os importes mutuados em decorrência dos contratos de n° 311273379, 319121026 e 319168617, que perfazem, como visto, os únicos suscetíveis de ser perscrutados por via do vertente agravo de instrumento, não ressoa possível sua suspensão, em sede de tutela provisória – ainda que de natureza cautelar –, visto que desguarnecida de verossimilhança a alegação na vertente de que não foram os valores solicitados ou de que as pactuações não se descerraram autorizadas. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito invocado pela contraparte, obsta a concessão da tutela provisória que formulara originariamente, que tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303). Notoriamente, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em comento a presença da verossimilhança do aduzido pelo agravado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória. Por derradeiro, preenchidos os pressupostos indispensáveis à sua concessão, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser deferido, pois forçoso reconhecer que o decisório objurgado, confrontado com a relevante fundamentação deduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Noutras palavras, a acentuação dessas ilações legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito postulado pelo agravado, deixando a tutela provisória de urgência que delineara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Ressalve-se, novamente, que a agregação de efeito suspensivo requestada e presentemente deferida abarca, tão somente, os contratos de n° 311273379, 319121026 e 319168617, firmados entre o agravado e a Financeira Alfa S/A. Como corolário lógico dessa resolução, resta igualmente sobrestada, por ora e até o exame da matéria pelo colegiado, a incidência da medida cominatória, retratada pelas astreintes delimitadas pelo Juízo monocrático, em decorrência de eventuais descontos efetivados com lastro nos indigitados instrumentos. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, conheço do agravo de instrumento e concedo o efeito suspensivo postulado, especificamente para sobrestar os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que determinara, sob pena da incidência de multa, a suspensão dos descontos relativos aos contratos de n°s 311273379, 319121026 e 319168617, firmados com a agravante, até a resolução definitiva do vertente recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0725264-32.2025.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 237652912 (fls. 64/67). [2] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Processo Referência no 0725264-32.2025.8.07.0001, Emenda à Inicial – ID 237415867, pág. 3 (fl. 48). [4] Processo Referência no 0725264-32.2025.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 237652912 (fls. 64/67). [5] Processo Referência no 0725264-32.2025.8.07.0001, Contrato no 311273379 – ID 241234515 (fls. 296/329) [6] Processo Referência no 0725264-32.2025.8.07.0001, Contrato no 319121026 – ID 241234516 (fls. 330/354). [7] Processo Referência no 0725264-32.2025.8.07.0001, Contrato no 319168617 – ID 241234517 (fls. 355/375). [8] Processo Referência no 0725264-32.2025.8.07.0001, Comprovantes – ID 241234515, pág. 35 (fl. 329); ID 241234516, pág. 25 (fl. 354); ID 241234517, pág. 21 (fl. 375). [9] CDC – “Art. 25, § 1o. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [10] JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo. Editora Forense, 2003, pág. 61.